Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-13.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000723-13.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELMUTE AUGUSTO LAWISCH - CPF: 376.302.530-87 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 0000723-13.2014.8.11.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HELMUTE AUGUSTO LAWISCH

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO –
MÉRITO: PRECEDENTES PRETORIANOS PELA APLICABILIDADE DO BTNF PLANO COLLOR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CÉDULA SOB REVISÃO, OU ADMITIDA A COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS).

Todavia, “
a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).
” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR – Relator: Valter Ressel – j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249). Afinal, não se pode dizer que os emitentes das cédulas rurais fazem
jus
à devolução daquilo que não comprovaram ter desembolsado a maior.

Os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 0000723-13.2014.8.11.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HELMUTE AUGUSTO LAWISCH

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Indébito
ajuizada por
HELMUTE AUGUSTO LAWISCH
,
para determinar:
a
)

a correção monetária pelo BTNF (41,28%) em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne ao contrato no 88/00065-6;
b
) a devolução do valor (que dependerá de liquidação de sentença) na forma simples, com atualização monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c
) a limitação dos juros remuneratórios globais em 12% ao ano, no contrato no 88/00065-6;
d
) a exclusão dos juros moratórios contratuais, em ambos os contratos;
e
) a aplicação de juros de mora de 1% ao ano, em ambos os contratos, e
f
) condenar o requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação, e ao pagamento das custas processuais.

Em suma, aduz o recorrente que ocorreu a prescrição do direito do autor à revisão dos contratos, visto que a ação foi ajuizada após decorrido mais de três anos da contratação; defende
a legalidade de todos os encargos contratados, tais como: juros remuneratórios, comissão de permanência, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, sustenta a inexistência de pagamento indevido, porquanto não houve cobrança ilegal de valores a qualquer título, discorda do percentual fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum
e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões
no ID no 21831960
, pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 0000723-13.2014.8.11.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HELMUTE AUGUSTO LAWISCH

V O T O (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL)

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram dois (02) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
- Cédula Rural Pignoratícia n° 88/00065-6, emitida em
22/01/1988
, com vencimento em
31/07/1993
, à taxa de juros remuneratórios de 0,575% ao mês capitalizados. (ID no 21829963)

2
– Cédula Rural Pignoratícia n° 89/00466-3, emitida em
27/12/1989
, com vencimento em
15/07/1990
, à taxa de juros remuneratórios de 1,96% ao mês capitalizados. (ID no 21829963)

Verifica-se também que no decorrer da ação (fls. 220/223), o autor desistiu do pedido de restituição da diferença de 43,03% apurada entre o índice IPC de 84,32% e o índice BTNF de 41,28%, bem como do pedido de declaração de nulidade de cláusula que estipula juros remuneratórios acima de 12%, quanto à Cédula Rural Pignoratícia n° 89/00466-3, sendo o pedido homologado pelo juiz.

Pois bem.

Conforme se pode depreender da inicial, a demanda enceta duas pretensões diversas: uma
revisional
– através da qual pleiteia o autor a alteração de encargos contratuais preestabelecidos nos títulos – e a outra
repetitória
– que objetiva a restituição dos valores pagos a maior em função da aplicação de índice de reajuste diverso daquele que deveria ser utilizado.

Quanto à alegação de
prescrição da tutela revisional
, prospera a tese recursal.

Isto porque, não há na jurisprudência pátria qualquer discussão acerca da
dies a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato, a qual será sempre o da
data da assinatura
do contrato que se pretende revisar, pois já neste instante o contratante toma ciência de todos os encargos contratuais cujos índices estão preestabelecidos e clarividentes.

É, ao menos, a orientação do STJ. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.

(STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRESCRIÇÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – LAPSO INTERROMPIDO POR PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - ART.867 E SS DO CPC/73 – ART.515, §3o DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA À CÉDULA SOB REVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, oportunidade em que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
[...].”
(TJMT – RAC no 46282/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 20/07/2016, publ. no DJE 26/07/2016).

Considerando que, “
o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
21/01/2008 e 26/12/2009
, véspera do vigésimo aniversário das assinaturas das Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00065-6 e 89/00466-3 (IDs. nos 21829963).

Assim, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já havia se escoado antes mesmo do manejo da
Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
no 120.01.2010.000981-0 ajuizada perante o Juízo da Comarca de Cândido Mota - SP em
16/03/2010

(ID. no 21829958 - pág.1).

Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do requerido neste ponto, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional.

Consequentemente, fica prejudicada a parte do recurso em que as partes buscam o reconhecimento da
legalidade ou não da pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

Por outro lado, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
, é imperioso destacar que,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o
dies a quo
para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, os pagamentos dos débitos estavam previstos para
15/07/1990 e 31/07/1993
, certo é que quando do ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
no 120.01.2010.000981-0 perante o Juízo da Comarca de Cândido Mota - SP em
16/03/2010

(ID. no 21829958 - pág.1),
ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

Logo, acolho parcialmente a tese de prescrição para reconhecer apenas a prescrição da pretensão revisional da ação, restando prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento da legalidade da pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor da
Cédula Rural Pignoratícia n° 88/00065-6 emitida pelo autor, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – 4a T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Entretanto, o fato é que “
a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).
” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR 0366881-3, Relator: Valter Ressel - j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249).

Assim, para que o autor obtenha o direito à repetição, deve provar que efetuou o pagamento indevido.

E consoante tenho sempre repetido em meus julgados, o art. 319 do Código Civil estabelece que “
o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada
”.

A mesma norma já era prevista no art. 939 do Código Civil de 1916, ainda que com ligeira alteração da redação.

Daí porque “
A prova do cumprimento da obrigação cabe ao devedor.
” (COELHO, Fábio Ulhoa.
In

CURSO DE DIREITO CIVIL
. Volume 2. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 134). Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. [...]
5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor
(arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido.
” (STJ - 4a T. - REsp 1084745/MG - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - j. em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

Com isso, para falar-se em repetição ou devolução de indébito, mister que o autor tivesse comprovado a quitação da cédula rural que emitiu em favor do banco.

Contudo, os demonstrativos de conta vinculada não foram juntados aos autos, não havendo como se saber se a Cédula foi efetivamente quitada ou se foi objeto de outra operação, novação ou alongamento.

A meu viso, a falta de tais documentos faz presumir, quando muito que, em determinado momento histórico, o
quantum debeatur
de cada cédula sofreu uma atualização por um índice maior (IPC) do que deveria ter sido aplicado (BTNF), em função do advento do plano econômico ora questionado.

Ou seja, até seria admissível pressupor que o saldo devedor fora indevido e erroneamente elevado.

Isto, porém, jamais autorizaria presumir que esse débito – indevidamente elevado fora totalmente quitado, pago, extinto.

Nesse contexto, não se pode dizer que o emitente da cédula faz
jus
à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior.

Inexistindo a prova do pagamento, o único direito que subsiste aos devedores é o de ver declarada a aplicabilidade da BTNF, no percentual de 41,28% a corrigir monetariamente o saldo devedor das cédulas rurais, no mês de abril de 1990, em substituição ao percentual de 84,32% (IPC), com compensação ou abatimento do valor indevidamente computado no seu saldo devedor, o que, de todo modo, dependerá de uma liquidação de sentença.

Acaso, eventualmente, seja constatado por ocasião da liquidação o efetivo o pagamento da cédula, aí sim o apelado fará jus à repetição simples do indébito.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a sentença no sentido de que sejam suportados exclusivamente pelo banco, diante da sucumbência mínima do autor, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

No mais, também comporta manutenção o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser auferido em liquidação de sentença, pois além de adequado, já arbitrado no mínimo legal, não encontrando guarida a pretensão de sua redução

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao apelo do banco
para:

a) reconhecer a prescrição da pretensão revisional;

b) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação da
Cédula Rural Pignoratícia n° 88/00065-6 ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no
quantum debeatur
por ocasião do advento do Plano Collor;

c) reconhecer que estes valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020